Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-67.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000117-67.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024.07.392.266-8/TJMG Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 17/05/2023 Publicação: 26/05/2023 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES – FATO OCORRIDO HÁ DEZESSEIS ANOS – NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR INSTAURADO, A ADMINISTRAÇÃO MILITAR RECONHECEU QUE A AÇÃO POLICIAL FOI LEGÍTIMA – NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR EM DECORRÊNCIA DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO TEREM AFETADO O DECORO DA CLASSE – EXCELENTES FICHAS FUNCIONAIS – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE – REPRIMENDA PENAL IMPOSTA SUFICIENTE – FATO ISOLADO NA VIDA DOS REPRESENTADOS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA NO SEIO DA TROPA – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados o 1º Sgt PM Eliel Geraldino da Silva, o 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva, o 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo e o 3º Sgt PM Welington de Carvalho, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar a representação improcedente, para manter os representados, 1º Sgt PM Eliel Geraldino da Silva, 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva, 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo e 3º Sgt PM Welington de Carvalho nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que julgaram procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação dos representados e, por conseguinte, excluí-los das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tornou-se relator para acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor dos representados, 1º Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PM Eliel Geraldino da Silva, 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva, 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo e 3º Sgt PM Welington de Carvalho. Os representados foram condenados, cada um, ao cumprimento de pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incursos nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal. Em decorrência da referida condenação, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a i. procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu a presente representação (Evento 1 – INIC1), nos seguintes termos: [...] Os representados, denunciados perante o II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte pela prática, em coautoria, do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, após regularmente processados e pronunciados nos autos n. 0024.07.392266-8, foram condenados, cada um, à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incursos nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida no dia 19/02/2020, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 24/08/2021, transitado em julgado, conforme Certidão datada de 25/04/2022. Segundo consta dos referidos autos, no dia 11/07/2006 os representados, todos integrantes da mesma guarnição policial, dirigiram-se às proximidades de uma residência situada no bairro Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, ocasião em que, munidos do sentimento de vingança por acreditarem que Gustavo Zeferino Nogueira, morador do imóvel, teria participado do crime que culminou com a morte de um policial militar em data pretérita, desferiram contra ele diversos tiros de arma de fogo no instante em que caminhava pela parte externa da casa, causando-lhe a morte, a despeito de Gustavo, naquele momento, estar desarmado e não oferecer qualquer risco. Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão dos 1º Sgt PM ELIEL GERALDINO DA SILVA, 3º Sgt PM MARCIANO FERREIRA DA SILVA, 2º Sgt PM MARLON SOARES DE MELO e 3º Sgt PM WELINGTON DE CARVALHO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação dos representados e a requisição da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), do Extrato de Registros Funcionais (ERF) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) de cada um dos representados - Evento 5. Foram colacionados aos autos as CACs provenientes desta Justiça especializada e da Justiça comum estadual (Eventos 7, 13, 14 e 27), os ERFs (Evento 12) e as FACs (Evento 24) dos militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No extrato de registro funcional do representado, 1º Sgt PM Eliel Geraldo da Silva (Evento 12 – EXTRATO1), há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 1º de abril de 1999 e encontra-se no conceito “A 50”. Há menção, como pontos positivos, de 77 notas meritórias, 15 elogios individuais, 73 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha; não há registro de punições. No extrato de registro funcional do representado, 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva (Evento 12 – EXTRATO2), há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 1º de outubro de 1996 e encontra-se no conceito “A 50”. Há menção, como pontos positivos, de 35 notas meritórias, 3 elogios individuais, 26 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha; como pontos negativos, 1 prestação de serviço. No extrato de registro funcional do representado, 3º Sgt PM Welington de Carvalho (Evento 12 – EXTRATO3), há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 9 de dezembro de 1998 e encontra-se no conceito “A 50”. Há menção, como pontos positivos, de 78 notas meritórias, 10 elogios individuais, 40 menções elogiosas, 4 dispensas de serviço e 1 medalha; não há registro de punições. No extrato de registro funcional do representado, 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo (Evento 12 – EXTRATO4), há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 1º de outubro de 1986, era titular do conceito “A 50” e se encontra na situação funcional de “RES. TEMPO SERVIÇO”. Há menção, como pontos positivos, de 56 notas meritórias, 6 elogios individuais, 56 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha; não há registro de punições. Citados, os representados, por intermédio de advogado constituído, apresentaram defesa escrita (Eventos 34, 35, 36 e 37). A peça defensiva apresentada para cada um dos representados apresenta idêntico teor, distinguindo-se, em cada uma, na parte que faz menção ao teor dos registros funcionais de cada representado. A defesa dos representados, nas peças defensivas, asseverou que é pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal castrense no sentido de que o processo de perda da graduação não tem por finalidade o reexame das provas no processo penal com intenção de se absolver o representado, de procurar diminuir-lhe as penas impostas na decisão condenatória, ou ainda infringir-lhe nova reprimenda; que o processo de perda de graduação é o momento oportuno para que o representado possa demonstrar que, apesar da condenação criminal, este ainda possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação, não sendo dela expurgado. Disse que, na hipótese dos autos, a condenação dos representados configura verdadeiro erro judicial, uma aberração jurídica, diante do fato de que policiais em serviço, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão de um menor perigoso, que efetuou disparos contra a polícia, atingindo o rosto de um dos acusados no processo criminal e representado nestes autos (Marciano Ferreira da Silva), que ainda tem um projetil alojado no nervo trigêmeo, de onde não pode ser retirado por risco de morte. Asseverou que os jurados acreditaram na estória apresentada pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 namorada do menor, no sentido de que o policial militar teria atirado contra o próprio rosto para validar a versão de legítima defesa; que a acusação apresentou um vídeo de forma ilegal durante o julgamento, sendo a referida ilegalidade não reconhecida pelo e. TJMG. Afirmou que o que se vê nos autos do processo criminal é algo inacreditável, sendo os agentes de segurança pública punidos indevidamente, submetidos a pena privativa de liberdade e, em razão da pena, correndo o risco de serem excluídos das fileiras da PMMG. Ressaltou que a Administração Militar instaurou IPM onde foi reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa e declarada a ação policial legítima, conforme BI 02 do 39º BPM de 2007. Ressaltou, ainda, que a Administração Militar não instaurou PAD em desfavor dos representados por não vislumbrar, no fato em tela, circunstância que atentasse contra o decoro da classe, reconhecendo que os fatos não afetam a dignidade e o pundonor militar dos militares. Destacou que o ERF dos representados, todos classificados no conceito A50, demonstram ser eles excelentes policiais, contando com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira. Afirmou que as anotações consignadas no ERF dos representados, corroboradas pelas declarações firmadas por membros da sociedade civil, seus pares e superiores atestam que os militares, ora representados, reúnem os predicados para permanecerem na Corporação. Sustentou que uma conduta que se amolde a um ilícito penal, realizada pelos representados, não pode apagar toda a sua atuação no restante de suas vidas profissionais, que são recheadas de boas e relevantes atuações, devendo ainda ser levado em consideração que, no presente caso, os representados estava sob comando de um superior, no cumprimento de um mandado de apreensão de menor, o qual reagiu com disparos contra a PMMG. Sustentou, ainda, que o presente feito se destina a uma análise completa da vida dos representados, profissional e pessoal, sendo impossível desconsiderar seus históricos de excepcionais serviços prestados à PMMG e uma vida pessoal de conduta ilibada, absolutamente condizente com o exercício da função Policial Militar, conforme reconheceram os seus superiores oficiais da PMMG, que assim declararam em documentos juntados aos autos. Afirmou que, nesta Corte, há diversas decisões reconhecendo como suficiente a reprimenda penal, nas hipóteses em que a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta praticada. Nesse sentido, apresentou a ementa de julgados deste tribunal. Ao final, pugnou pela produção de prova testemunhal, pela improcedência da representação e, alternativamente, na hipótese de se decidir pela procedência do pedido ministerial, que seja determinada a aposentadoria compulsória dos representados, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Este relator, nos termos da decisão constante no evento 39, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal pleiteado pelos representados; todavia, em respeito ao princípio da ampla defesa, concedeu o prazo de 10 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (dez) dias para a defesa colacionar aos autos declarações escritas das testemunhas arroladas na peça defensiva. O defensor dos representados interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal (Evento 45), o qual foi submetido à apreciação do Pleno desta Corte que, na sessão de julgamento realizada no dia 15/02/2023, por maioria de votos, negou-lhe provimento (Evento 66). A e. procuradora de justiça e o defensor dos representados manifestaram ciência do teor do acórdão referente ao agravo interno (Eventos 73 e 75, respectivamente). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Consta nos autos que, no dia 11/07/2006, por volta das 17 horas, os representados, que compunham a mesma guarnição policial militar, compareceram à Rua Deputado Agenor dos Anjos, n. 140, bairro Barreiro de Cima, nesta capital, ocasião em que se dirigiram até a residência de Gustavo Zeferino Nogueira, munidos do sentimento de vingança, pois acreditavam que o mesmo havia participado do crime que culminou com a morte de um policial militar em data pretérita, e contra ele desferiram diversos disparos de arma de fogo quando caminhava pela parte externa de sua casa, sendo logo após socorrido, contudo não resistiu aos ferimentos que foram causa efetiva de sua morte. Por estes fatos, os representados foram denunciados e pronunciados nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (CP) (homicídio duplamente qualificado), nos Autos de n. 0024.07.392266-8. Contudo foram condenados pelo II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte a uma pena mínima de 6 (seis) anos, como incursos no artigo 121, caput (homicídio simples), do CP, em regime semiaberto. A sentença foi proferida em 19/02/2020 e inteiramente confirmada em segunda instância, nos termos do v. acórdão, em 24/08/2021, tendo transitado em julgado em 25/04/2022. Diante dos fatos, a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal ofertou esta representação requerendo que, após a sua distribuição e o seu regular processamento, fosse julgada procedente, com a exclusão dos representados das fileiras da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). O 1º Sgt PM Eliel Geraldino da Silva tem 45 cinco anos de idade. Tem 23 anos de efetivo serviço e, em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), constam os seguintes lançamentos: Recompensas - Notas Meritórias: 77 - Elogios individuais: 15 - Menções elogiosas: 73 - Dispensa de serviço 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Medalha 1 Punições - Nada consta Conceito: A+50 Situação funcional: CONDENADO/FAZENDO SERVIÇO. O 2º Sgt QPR Marlon Soares de Melo tem 56 anos de idade. Tem 30 anos de efetivo serviço prestado. Em seu ERF, constam os seguintes lançamentos: Recompensas - Notas meritórias: 56 - Elogios individuais: 6 - Menções elogiosas: 56 - Dispensa do serviço: 1 - Medalha: 1 Punições - Nada consta Conceito: A+50 Situação funcional: RESERVA/TEMPO DE SERVIÇO O 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva tem 45 anos de idade. Tem 26 anos de efetivo serviço. Em seu ERF, constam os seguintes lançamentos: Recompensas - Notas meritórias: 35 - Elogios individuais: 3 - Menções elogiosas: 26 - Dispensa do serviço: 1 - Medalha: 1 Punições - Prestação de serviço: 1 Conceito: A+50 Situação funcional: CONDENADO/FAZENDO SERVIÇO O 3º Sgt PM Welington de Carvalho tem 43 nos de idade. Tem 24 anos de efetivo serviço e, em seu ERF, constam os seguintes lançamentos: Recompensas - Notas meritórias: 78 - Elogios individuais: 10 - Menções elogiosas: 40 - Dispensas de serviço: 4 - Medalha: 1 Punições - Nada consta. Conceito: A+50 Situação funcional: MED. CAUTELAR DIV. PRISÃO A combativa defesa dos quatro representados sustenta, em peças defensivas individualizadas, os mesmos argumentos, fundamentando, em síntese, os seguintes pontos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - O IPM instaurado em desfavor dos representados reconheceu ao final que os militares agiram sob o manto da excludente de criminalidade legítima defesa e a ação policial foi considerada como legítima, conforme publicação do BI 02/2007, do 39º BPM; - A Administração Militar não instaurou o PAD para apurar os fatos por vislumbrar que os fatos e circunstâncias não atentavam contra o decoro da classe, que não afetavam a dignidade e o pundonor militar dos representados: - Os representados são excelentes policiais militares e já prestaram relevantes serviços à corporação e à sociedade: - Uma conduta que se amolde a um ilícito penal, não pode apagar todas as atuações de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações: - Deve-se analisar a vida dos representados, profissional e pessoal, sendo impossível desconsiderar o histórico de excepcionais serviços prestados à PMMG, conforme declararam inúmeros oficiais da corporação, em documentos anexados nos autos: - A jurisprudência deste TJMMG tem incontáveis decisões em que a reprimenda imposta aos representados é suficiente para a punição pelos delitos cometidos, com a manutenção dos apenados nas fileiras da PMMG: - Alternativamente, caso os desembargadores julguem procedente a representação ministerial, requer a defesa que seja concedida a aposentadoria compulsória aos representados, com proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado de Minas Gerais: - Por fim, requer a defesa a oitiva dos quatro representados e de três testemunhas arroladas, a fim de se produzir provas e atestarem a conduta profissional dos militares, como forma de demonstrar a manutenção dos requisitos profissionais para mantê-los nas fileiras da PMMG. Em que pese a gravidade do ato praticado, a denúncia e a pronúncia dos representados se deu no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (homicídio duplamente qualificado), contudo os militares foram condenados, pelo II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, a uma pena mínima de 6 (seis) anos, como incursos no artigo 121, caput (homicídio simples), do CP, em regime semiaberto. Por estes fatos, não houve repercussão negativa no seio da tropa, já que a vítima era uma pessoa envolvida com a criminalidade e, como consta nos autos, haviam indícios de envolvimento de Gustavo Zeferino Nogueira na morte de um policial militar em data pretérita. O Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar os fatos concluiu, ao seu término, que a conduta dos representados foi considerada ação policial legítima e a Administração Militar sequer instaurou Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), por considerar que as condutas praticadas não atentavam contra o decoro da classe e nem afetavam a dignidade e o pundonor militar dos envolvidos. Esta egrégia Corte, ao decidir os processos originários de perda de graduação, procura realizar uma criteriosa análise não da condenação imputada, mas da personalidade dos representados, seus valores profissionais e pessoais, verificando a sua vida social e o seu comportamento posterior. É analisada a conveniência ou não de os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 representados continuarem ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou como reformado. Nesse sentido, colaciono ementa deste egrégio Tribunal, em caso análogo: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 0003034-11.2013.9.13.0000 Relator: Juiz Cel PM Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/01/2014 Publicação: 24/01/2014 Decisão: Majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – QUESTÃO PRELIMINAR – PENA ACESSÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 130 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CONSUMAÇÃO AINDA QUE SE CONSIDERE O PRAZO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERER, NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA – MÉRITO – ASPECTOS PROFISSIONAIS POSITIVOS – LONGO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE – BONS ANTECEDENTES – BOA CONDUTA SOCIAL – MANUTENÇÃO DE BOA CONDUTA MILITAR, DE FORMA PERENE, SEM INTERMITÊNCIAS, DESDE SEU INGRESSO NA GLORIOSA PMMG – CRIME PARCIALMENTE JUSTIFICADO PELA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO DE SUFICIENTE REPRIMENDA PENAL – CONDIÇÕES DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA RPERESENTAÇÃO MINISTERIAL. A trajetória profissional dos representados, como consta em seus extratos de registros funcionais, é de bons policiais militares. Este fato trágico, na verdade, foi um fato isolado em suas vidas. A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade dos representados e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de suas condutas e a convicção de que não mais vão reincidir em delitos desta natureza. Acredito que a reprimenda imposta já cumpriu a sua finalidade retributiva e preventiva. O comportamento posterior dos representados é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, que eles elaboram mediante os impositivos do determinismo e do livre arbítrio. No presente caso, deparamo-nos com um fato ocorrido há 16 (dezesseis) anos, em razão de uma abordagem policial em que os representados tinham informações de que Gustavo Zeferino Nogueira tinha ceifado a vida de um policial militar em data pretérita. A perda da graduação dos representados, no atual momento, após o transcurso de 16 anos e os militares já estarem cumprindo a pena mínima imposta de seis anos de reclusão, mostra-se inoportuna, já que considero TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que a reprimenda imposta pelo II Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte já é por demais suficiente para reprimir o crime cometido. Com base nestas premissas e considerando, ainda, a certeza de que consequências graves e desumanas poderão advir e certamente atingirão a família dos representados e de pessoas que deles dependem, justifico a rejeição da representação, no sentido de manter o 1º Sgt PM Eliel Geraldino da Silva, o 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo, o 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva e o 3º Sgt PM Welington de Carvalho nas fileiras da PMMG, considerando que realinharam as suas condutas. Nesse sentido, julgo a representação improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para fins de perda da graduação dos militares 1º Sgt PM Eliel Geraldino da Silva, 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva, 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo e 3º Sgt PM Welington de Carvalho. Os representados, segundo consta dos autos, foram condenados, cada um, ao cumprimento de pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incursos nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (CP). A principal alegação da defesa é de que a condenação teria se baseado em um erro judicial, na medida em que se baseou na versão apresentada pela namorada da vítima. Todavia, o que a defesa alega como erro judicial é apenas a sua versão dos fatos, que já foi externada ao longo do processo, devidamente analisada e, após essa análise, afastada pelo Tribunal do Júri. Contra essa decisão, a defesa já interpôs a devida apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a condenação imposta, prestigiando a soberania do júri, por entender que a opção por uma das versões do caso, que tenha lastro probatório nos autos, não dá ensejo à sua cassação, por não ser manifestamente contrária às provas produzidas. A análise do presente processo de representação para perda de graduação deve levar em consideração a decisão transitada em julgado, respeitando os seus fundamentos. Assim, não cabe aqui a rediscussão de matéria já decidida. Vale dizer, a análise do presente processo deverá ser realizada a partir da verdade jurídica firmada na condenação. Compete-nos, neste momento, apreciar se, em vista da condenação imposta, cabe ou não a manutenção dos representados nas fileiras da Corporação. A análise isolada dos registros funcionais dos representados (Evento 12 – EXTRATOS 1, 2, 3 e 4) não apresenta elementos suficientes para a embasar a exclusão deles das fileiras da PMMG. O 1º Sgt PM Eliel Geraldo da Silva possui 24 anos de caserna, encontra-se no conceito “A 50” e é titular de diversas recompensas (77 notas meritórias, 15 elogios individuais, 73 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha); não há registro de punições. O 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva possui 26 anos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 caserna, encontra-se no conceito “A 50” e é titular de diversas recompensas (35 notas meritórias, 3 elogios individuais, 26 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha); há o registro de apenas uma punição (prestação de serviço). O 3º Sgt PM Welington de Carvalho possui 24 anos de caserna, encontra-se no conceito “A 50” e é titular de diversas recompensas (78 notas meritórias, 10 elogios individuais, 40 menções elogiosas, 4 dispensas de serviço e 1 medalha); não há registro de punições. O 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo está no quadro da reserva, encontra-se no conceito “A 50” e é titular de diversas recompensas (56 notas meritórias, 6 elogios individuais, 56 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha); não há registro de punições. Além disso, foram apresentadas diversas declarações favoráveis aos militares – de oficiais, pares e integrantes da sociedade civil (Eventos 34, 35, 36 e 37). Entretanto, em que pese a boa ficha funcional dos representados, o tempo de polícia, além do farto número de declarações favoráveis a eles, entendo que tais condições não são suficientes para obstar a exclusão dos mesmos da Instituição Militar, considerando-se que o delito por eles praticado e as consequências deles advindas ofendem, de maneira grave, a honra e, especialmente, a credibilidade da Instituição policial militar. Os representados ceifaram a vida de um civil. De acordo com a versão que prevaleceu para a condenação, a atuação dos militares não configurou ação em legítima defesa, uma vez que atiraram contra o menor, que estava desarmado na hora dos disparos, e que já teria se rendido. Foi ressaltado, pelo acórdão que confirmou a condenação imposta aos representados, o depoimento de uma das testemunhas, de acordo com a qual “a vítima teria sido executada pelos militares em razão de ter se envolvido em uma ocorrência de suposta prática de uma tentativa de homicídio contra um policial” (Evento 1- OUT6). E foi executada com vinte e três tiros. Não se ignora aqui que a vítima mantinha envolvimento com o mundo do crime e era pessoa de alta periculosidade. Entretanto, em um Estado Democrático de Direito, aos agentes de segurança pública não é permitido fazer justiça com as próprias mãos, contribuindo para a barbárie que eles, por imposição constitucional, têm dever de coibir. Neste sentido, merecem ser lembradas as palavras de Clarice Lispector, em sua crônica “Mineirinho”, em que a escritora reflete sobre o brutal assassinato do criminoso pela polícia do Rio de Janeiro. Deste texto, que é todo ele uma magnífica lição sobre a justiça, a pena, a vingança, a vida e a condição humana, extraio aqui as seguintes passagens: No entanto a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina — porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. (LISPECTOR, Clarice. Mineirinho. In: Todos os contos, Ed Rocco, 2016) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Lançando seu olhar argunto sobre a justiça dos homens, Clarice nos provoca com a seguinte passagem: Uma justiça que se olhasse a si própria, e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem: para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. . Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso, ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso – nesse instante está sendo morto um inocente. Não, não é que eu queira o sublime. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil: quero o terreno (LISPECTOR, Clarice. Mineirinho. In: Todos os contos, Ed Rocco, 2016) O "terreno", srs julgadores, está contido nos ordenamentos jurídicos modernos que inserem a pessoa humana como elemento nuclear de toda a sua estrutura. Assim, exatamente por isso, a vida humana torna-se valor tão essencial e princípio fundamental do Direito, não sendo plausíveis e aceitáveis ações que venham contra ela atentar, com exceção absoluta dos casos expressamente previstos em Lei, dentre os quais não se insere a hipótese tratada nestes autos. Por todo o exposto, concluo dizendo que a gravidade do delito imputado aos representados demonstra a renúncia dos agentes à condição de militar, motivo pelo qual julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 1º Sgt PM Eliel Geraldino da Silva, do 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva, do 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo e do 3º Sgt PM Welington de Carvalho e, por conseguinte, excluí-los das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, decretar a perda da graduação dos representados. Cabe registrar que a narrativa constante da denúncia e confirmada, com exame das provas, no r. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais constitui verdade jurídica da ocorrência de um crime gravíssimo. A prática de execução da vítima, nos moldes em que ocorreu, é conduta manifestamente incompatível com os valores preservados pela Corporação policial militar. Por tais razões, julgo procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de maio de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente, revisor e relator para o acórdão